Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706843-96.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL EVENTOS E RECEBIVEIS BSB LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GLOBAL EVENTOS E RECEBIVEIS BSB LTDA – ME e LEILA ALVES FELICIO contra a decisão monocrática desta relatoria que inadmitiu a apelação, com fulcro nos artigos 932, inciso III, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil, haja vista a parte ter deixado transcorrer in albis o prazo concedido para comprovar a hipossuficiência alegada ou realizar a regularização do preparo (id 25057807). Em suas razões (id 24823538), os embargantes sustentam a ocorrência de omissão diante da não apreciação da petição de id 25082878, colacionada aos autos em 23/04/2021, em que requereram a prorrogação do prazo, findo em 19/04/2021, para cumprirem a determinação de comprovação da hipossuficiência ou realização do recolhimento do preparo. Em referida petição de id 25082878, o patrono informa que esteva impossibilitado de realizar suas atividades por ter contraído Covid-19. Sabe-se que, ordinariamente, a doença em comento é assintomática ou não gera sintomas aptos a incapacitar o indivíduo a exercer suas atividades cotidianas, bastando apenas o isolamento social a fim de evitar a transmissão da doença. Consigne-se, ainda, que, em razão da pandemia por Covid-19, as atividades desta Corte estão sendo realizadas, em sua maior parte, por meio virtual. Assim, em uma primeira vista, apenas o fato de o patrono da parte apelante ter testado positivo para Covid-19, não o impediria de realizar suas atividades, no presente caso, seriam entrar em contato, via telefone ou e-mail, com o seu cliente para que este enviasse via e-mail os documentos necessários para comprovação da hipossuficiência ou realizasse o pagamento do preparo, via banknet (meio virtual). E, posteriormente, deveria o patrono, via PJe, colacionar aos autos os documentos ou recibo fornecidos. Noutra vertente, de forma excepcional, existe a possibilidade de agravamento da doença, podendo o patrono ter sido acometido por sintomas que dificultariam a realização das atividades profissionais, com evolução até mesmo para necessária internação, como ocorre nos casos mais graves, o que justificaria a devolução do prazo. Nesse diapasão, concedo aos embargantes o prazo de 5 (cinco) dias para colacionar aos autos o atestado médico que confirme a inaptidão do patrono para o trabalho durante o período concedido para cumprir a determinação de id 24614655. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator